Tribunal: TJDFT
Processo: 0713492-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0713492-51.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE: SERGIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MARIA SANTA DE OLIVEIRA AGRAVADO: JOAO CAVALCANTI JUNIOR, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, EVANDRO REIS DA SILVA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESPóLIO DE MARIA SANTA DE OLIVEIRA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada em desfavor do HOSPITAL SANTA LÚCIA, EVANDRO REIS FILHO e JOÃO CAVALCANTI: A parte autora se manifestou adequadamente sobre o laudo pericial, conforme se verifica no ID 37709417, antes mesmo de seu falecimento. Dessa forma, em que pese o óbito da parte ter ocorrido em 20.05.2018 (ID 48893589), o processo já estava suficientemente instruído, não havendo qualquer prazo em aberto ou necessidade de manifestação da parte. Com efeito, apenas há nulidade se efetivamente demonstrado o prejuízo. Nesse sentido, o falecimento da parte não restitui prazo já escoado, tampouco reabre o direito de manifestação sobre situações pretéritas, razão pela qual não há motivos para anular a sentença, ainda mais quando considerado que tal fato apenas atrasaria ainda mais o andamento dos autos. Por outro lado, necessária a reabertura do prazo para a parte apresentar o recurso que entende cabível em relação a sentença, evitando, assim, posterior prejuízo. Ante o exposto, reabro o prazo exclusivamente para a parte autora recorrer da sentença de ID 37709430. (...) Conheço os embargos de declaração, eis que interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. No mérito, assiste razão ao embargante. Com efeito, a decisão não analisou o pedido de gratuidade de justiça. Ante o exposto, conheço estes embargos de declaração e, no mérito, acolho-o, para afastar a omissão existente, nos seguintes termos: A autora requereu o benefício da gratuidade de justiça, todavia, o documento de ID 52157125 comprova que o espólio possuí relevante patrimônio, sendo que ambos os herdeiros são servidores públicos, o que afasta a alegada hipossuficiência, razão pela qual indefiro o pedido. O Agravante sustenta que a herança é composta apenas pelo imóvel onde residem o meeiro e a herdeira com as duas filhas. Salienta que tanto o meeiro quanto a herdeira, apesar de serem servidores públicos, não têm condições financeiras de arcar com as custas processuais sem o comprometimento da própria subsistência. Acrescenta que a simples afirmação da hipossuficiência basta para a obtenção do benefício da gratuidade de justiça. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para conceder a gratuidade de justiça. Preparo recolhido (IDs 16304229 e 16304232). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. O Recorrente não se qualifica como pessoa natural e assim deve comprovar a hipossuficiência exigida pelo artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, para a concessão gratuidade de justiça. Levando em consideração que não há prova da hipossuficiência alegada, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Brasília – DF, 27 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator